Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-47.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012463-47.2018.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), JOSE FLORIANO DA SILVA - CPF: 422.738.623-34 (REQUERENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EM RAZÃO DA SUA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (ART. 121, § 2o, INC. II, IV E VI E § 2o-A, INC. I, DO CP).
ERROR IN PROCEDENDO
. INOCORRÊNCIA. TESES DEFENSIVAS INTEGRALMENTE RECHAÇADAS PELOS JURADOS. ACERTO NA CONTINUIDADE DA QUESITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 483, §§ 2o E 3o, DO CPP.
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Se o contexto global das proposições formuladas aos jurados permite inferir que eles rejeitaram, com suficiente clareza e precisão, a tese defensiva de que o condenado teria cometido o crime de Lesão Corporal Seguida de Morte (art. 129, § 9o, do CP), descabe falar-se em equívoco do Juiz-Presidente que, atento ao disposto no art. 483, §§ 2o e 3o, do CPP, deu continuidade à votação dos demais quesitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
José Floriano da Silva
foi condenado à pena de
16 anos de reclusão em regime fechado
, por ter praticado o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e em Razão da sua
Condição de Sexo Feminino, envolvendo Violência Doméstica e Familiar
(art. 121, § 2o, inc. II, IV e VI, § 2o-A, inc. I, do CP).

Na sequência, interpôs
Recurso de Apelação
contra a sentença, ao qual foi dado
parcial provimento
, apenas para estabelecer a reprimenda em
14 anos de reclusão em regime fechado
(Autos originários – fls. 313 a 318).

Mais uma vez inconformado, ele propõe esta revisional com fulcro no
art. 621, inc. I, do CPP
, sob o fundamento de que em resposta aos terceiro e quarto quesitos, os jurados teriam acolhido a tese defensiva de
desclassificação

da conduta para o crime de Lesão Corporal Seguida de Morte
(art. 129, § 3o, do CP), mas apesar disso, “
o juiz ignorou a decisão e continuou a votação, quando deveria parar e fugir da competência do júri
” (SIC).

Desta forma, invocando a suposta ocorrência de
error in procedendo
, almeja a “
anulação da respeitável sentença por falta de atenção à legalidade e aceitação da tese oferecida pela defesa, corroborada com a decisão do júri, adequando a pena na medida certa e com a soltura imediata do revisionando
” (SIC) (ID 3884325).

Anexou documentos (ID 3884326 a 3884346).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da demanda (ID 5752483).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020